Tribunal: TJBA
Processo: 8129426-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129426-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON CARDOSO MORAIS DE FREITAS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDAS PRESCRITAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO DEMANDANTE NO CADASTRO “SERASA LIMPA NOME”. DÍVIDAS PRESCRITAS. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGISTRO NA PLATAFORMA QUANDO O CONSUMIDOR JÁ TENHA DECLINADO EXPRESSAMENTE O DESINTERESSE NO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA PRESCRITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA Nº 550 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
812926-76.2021
.
8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANDERSON CARDOSO MORAIS DE FREITAS
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator